Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705197-23.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. APELADO: THATIANE OLIVEIRA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco RCI Brasil S.A. em face da r. sentença (ID 66711838) que, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Thatiane Oliveira de Brito, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. O Apelante apresentou petição (ID 68092123) na qual informa que a Ré efetuou o pagamento do débito e requer a extinção do processo, bem como a baixa de possível restrição que tenha sido incluída no registro do veículo no Renajud. Decido. Tendo em vista que a r. sentença extinguiu o feito, que não houve citação da parte Ré e que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Acerca da aposição de restrição no Renajud, o d. Juízo de origem consignou na decisão que deferiu a liminar que não determinaria o bloqueio do veículo no referido sistema por não vislumbrar a efetividade da medida (ID 66711828 - pág. 2). Todavia, caso penda alguma restrição decorrente do presente processo, o pedido respectivo deve ser dirigido ao d. Juízo de 1o grau. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator